Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas relativas a convênio relativo à à saúde indígena no Distrito Sanitário Especial relacionado à etnia Xavante, devido à impugnação de parte das despesas realizadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.729/2020TCU1aCâmara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir da relação processual o espólio de Lauro Morhy, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no inciso II do art. 6o da IN TCU 71/2012 (texto mantido na atual IN/TCU 98/2024); 9.3. informar à recorrente o teor desta deliberação.